Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de localização do bem e de citação do requerido enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. CPC, artigos 239 e 240.
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada. Os princípios da celeridade processual e economia processual não têm o condão de assegurar a tramitação processual de forma indefinida. Precedentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.